Tribunal: TJMT
Processo: 1017869-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017869-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUCIO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 020.244.561-54 (AGRAVADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCIO CONCEICAO DA SILVA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – FUGA NO CUMPRIMENTO DA PENA – FALTA GRAVE –– ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – DIA DA RECAPTURA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

O cometimento de falta grave pelo detento tem como consequência o reinicio da contagem do lapso temporal para a concessão de novos benefícios a partir da data da última falta grave ou de recaptura, em caso de fuga.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017869-10.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCIO CONCEICAO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, que no executivo de pena de n. 0005194-18.2013.8.11.0042, homologou a falta grave em decorrência de fuga e, nestes termos, determinou a perda dos dias remidos e fixou a dia da evasão como data-base para a concessão de novos benefícios ao apenado (id. 142345167).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão do juízo
a quo
, a fim de que seja fixada como data-base, para fins de progressão de regime, a data da recaptura do agravado/apenado (id. 142345166).

Nas contrarrazões, a defesa requer o provimento do recurso (id. 142345171).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 142345172).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de agravo em execução (id. 114329974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCIO CONCEICAO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravado Lucio Conceição da Silva, empreendeu fuga da Colônia Agrícola das Palmeiras, na data de 27/10/2019, local em que realizava atividades laborais extramuros.

Expedido mandado de recaptura, o recuperando foi recolhido ao cárcere na data de 14/02/2020 (id. 142345181 – fls. 12).

Posteriormente, o juízo
a quo
, após a realização de audiência de justificação, homologou a falta grave praticado pelo agravado, com aplicação dos seus consectários legais, dentre os quais, a revogação de 1/6 dos dias remidos e alteração da data-base, para fins de progressão de regime, fixando, porém, na data da fuga e não de sua recaptura.

Pois bem.

O art. 50, II, da LEP, considera falta grave a fuga empreendida por condenado à pena privativa de liberdade, cuja consequência é o recrudescimento de seu regime prisional, conforme os art. 118 e 125 da LEP.

A redação dada ao art. 127,
in fine
, é aplicável a outras faltas disciplinares, que não a fuga, que possui natureza diferenciada daquela. Com efeito, no caso de infrações disciplinares diversas, o condenado continua sujeito à execução de sua pena e, por essa razão, a data da infração disciplinar cometida interrompe a contagem de tempo anterior para a concessão de benefícios, assim como marca o inicio de uma nova contagem para um beneficio posterior.

Todavia, ao empreender fuga, o condenado interrompe a própria execução de sua pena, subtrai-se aos seus rigores, razão por que esse ínterim, não lhe pode gerar qualquer benesse, na órbita penal, uma vez que os efeitos de sua falta grave se dilatam no tempo até o momento em que foi recapturado.

Induvidosamente, nenhum beneficio há que ser deferido ao condenado pelo prazo em que ele estiver em flagrante descumprimento das regras da execução penal, razão por que somente a partir da recaptura, quando o condenado retornar ao cumprimento de sua pena, o termo inicial de algum beneficio legal poderá lhe ser considerado.

Nesse sentido já me manifestei:

“A data base para contagem de novo período aquisitivo – nos caso de fuga do estabelecimento prisional – é a correspondente ao dia da recaptura do preso evadido. Precedentes do STJ e STF. O cometimento de falta grave, embora interrompa o prazo para a obtenção de progressão de regime, não o faz para fins de concessão de livramento condicional, nos termos do enunciado da Súmula 441 do STJ.”
(N.U 0004159-70.2014.8.11.0015, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/07/2014, Publicado no DJE 25/07/2014).

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o cometimento de falta grave pelo apenado, além de causar a regressão de regime, alterará o termo inicial para a contagem do prazo para a progressão de regime:

“(...) I. A terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a jurisprudência, no sentido de que o cometimento de falta grave, pelo apenado, importa na regressão de regime, quando diverso do fechado, e na alteração da data-base para o reinicio da contagem do prazo necessário para a obtenção do requisito objetivo, exigido para a progressão, no que tange ao restante do cumprimento da reprimenda, sem interrupção, porém do período aquisitivo para a obtenção de benefícios da execução penal, a exemplo do livramento condicional e da comutação da pena (EREsp 1.176.486/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a SEÇÃO, maioria, DJe de 01/06/2012).

II. Agravo regimental não provido”
(AgRg no REsp n. 1283266/MS, Rela. Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma, 21-3-2013, DJe 25-4-2013).

É também o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) Habeas Corpus. Falta disciplinar grave. Reinício da contagem do prazo para a obtenção de progressão de regime. Consequência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. Precedentes. Ordem Denegada. O reinicio da contagem do prazo para a progressão de regime, ocasionado pela prática de falta grave, é decorrência lógica, natural e necessária da regressão de regime determinada pelo art. 118, I, da Lei 7.210/84. Precedentes. Ordem denegada.”
(HC 108239, Rel.: Min. Joaquim Barbosa, j. 13-3-2012).

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução, a fim de reformar a decisão singular e fixar a data da recaptura (14/02/2020) como marco inicial para nova contagem de benefícios em favor do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022